Tribunal: STF
Processo: RHC 271763
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daiana Goncalves Marques contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1061920/SP (docs. 28 e 29).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), após prisão em flagrante em 26/10/2025” (doc. 13, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Sem adentrar o meritum causae, verifica-se que não estão presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX. No caso em análise, entretanto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da Recorrente foi fundamentada de forma genérica, utilizando-se como argumento central a quantidade e diversidade de drogas apreendidas no contexto geral da ocorrência, sem, contudo, observar a situação concreta da Recorrente.
A recorrente é PRIMARIA, possui endereço fixo, residência no distrito da culpa, não havendo assim, motivos para o decreto de prisão preventiva, porquanto possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Ainda assim, a decisão recorrida considerou a totalidade das substâncias apreendidas com os demais corréus, circunstância que evidencia a ausência de análise individualizada da conduta. Tal raciocínio viola frontalmente o princípio da responsabilidade penal subjetiva, uma vez que não é admissível a manutenção da prisão preventiva com base em fundamentos coletivos ou genéricos, aplicados indistintamente a todos os investigados. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a prisão cautelar exige motivação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à quantidade global de entorpecentes apreendidos. 
[...]
A paciente possui três filhos menores de 12 anos sendo: Nathan de 06 anos; Joao de 10 anos; Ravi de 04 anos. [...] Noutro prisma, quanto ao cerne deste mandamus, ou seja, a possibilidade da concessão da benesse domiciliar, mister ressaltar que o pleito da benesse domiciliar visa garantir a integridade psicológica da criança que possui laços maternais com a paciente, desde sua gestação, ou seja, a garantia da prisão domiciliar insculpida no Código de Processo Penal, bem como na Carta Magna, se funde em prol da criança e não da mãe. (doc. 35, pp. 2-3, 11 e 14).
 
E, ao final, requer:
 
In casu, para que o presente remédio constitucional alcance o seu verdadeiro desiderato, é absolutamente imperioso o deferimento de um provimento liminar. O fumus boni iuris pode ser constatado de plano por meio de tudo o quanto exposto e provado neste arrazoado, eis que, refutados individualmente cada um dos argumentos lançados na decisão de piso, percebe-se que nada justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente. A ordem pública não estará em risco com a liberdade do paciente, eis que não haverá reiteração criminosa. No mesmo sentido a instrução criminal e aplicação da lei penal não correm qualquer risco com a liberdade dos pacientes. Ademais, transformar um jovem que até antes do fatídico evento era visto como um cidadão de bem em risco para sociedade, desprezando todas as circunstâncias abonatórias que lhe são inerentes, afigura-se exagerado e desproporcional, autorizando o deferimento de um provimento cautelar. De outra banda, o periculum in mora emerge da manutenção no insalubre, pernicioso, desumano e falido sistema carcerário brasileiro de um jovem trabalhador, com endereço fixo, primário e de bons antecedentes que se vê impossibilitado de exercer sua profissão e conviver com seus familiares. Em suma, em juízo de cognição sumária, já se visualiza manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Não obstante os fundamentos apresentados na decisão combatida, mostra-se evidente a existência de constrangimento ilegal. Destarte, fica expressamente requerido se digne Vossa Excelência deferir a liminar para que seja expedido, inaldita altera pars, alvará de soltura aos pacientes, a fim de que permaneçam livres até o julgamento final do presente remédio constitucional, impondo se assim entender Vossa Excelência, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim requer que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, uma vez que a recorrente é pessoa pobre nos termos da lei. (doc. 1, pp. 18-19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. A defesa alegou ausência de análise individualizada da conduta da agravante, desproporcionalidade da medida, considerando tratar-se de ré primária, com bons antecedentes e trabalho lícito, e requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão de ser mãe e única responsável por três filhos menores. 3. O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos típicos da atividade criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva. O pedido de prisão domiciliar foi negado, considerando-se que a prática criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos da agravante, o que comprometeria a segurança das crianças. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da agente, deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, considerando as condições pessoais favoráveis da agravante e o fato de ser mãe e única responsável por filhos menores. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos típicos da atividade criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem justificar a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado. 7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi corretamente negada, considerando-se que a prática criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos da agravante, o que compromete a segurança e o bem-estar das crianças. 8. As circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser negada quando constatada situação excepcional que revele a inadequação da medida, especialmente quando a prática criminosa ocorre no ambiente doméstico, comprometendo a segurança de filhos menores. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. (doc. 28 – grifei).
 
[...]
No caso, correta a decisão que decretou a prisão cautelar dada a quantidade de droga apreendida com os agentes, assim como os indícios de habitualidade delitiva na traficância (apreensão de 70g de maconha e 727g de cocaína; dinheiro e 800 eppendorfs vazios). Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: [...].
Por sua vez, o pedido de prisão domiciliar foi negado porque agravante está dentro das hipóteses excepcionais que autorizam o indeferimento do benefício, já que, em tese, a prática criminosa era cometida no âmbito doméstico, onde residem seus filhos e juntamente com seu companheiro. Consta que “as drogas eram armazenadas no ambiente familiar, inclusive no quarto onde dormem seus filhos menores, o que evidencia não apenas a completa ausência de zelo materno, mas também o risco concreto à integridade física e psíquica das crianças”. (e-STJ, fl. 128). (doc. 29, pp. 3 e 5 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).
 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a circunstância de que, “[...] em tese, a prática criminosa era cometida no âmbito doméstico, onde residem seus filhos e juntamente com seu companheiro” (doc. 29, p. 5) desautoriza a pretendida substituição. Nessa perspectiva:
 
Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei) 
 
Ementa HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator